Tribunal: TJBA
Processo: 8010301-25.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8010301-25.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JOSE MAIA COSTA Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N.º 0001072-42.2002.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Este Tribunal de Justiça possui entendimentos no sentido de ser possível a execução do título judicial colacionado autos autos, visando a satisfação dos valores relativos às diferenças remuneratórias provenientes do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0001072-42.2002.8.05.0000. A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme as certidões constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de ser possível o arbitramento de verba honorária em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 8010301-25.2018.8.05.0000, em que são partes, como agravante, o Estado da Bahia, e, como agravada, José Maia Costa . ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter o julgado vergastado. Sala das Sessões da Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2021. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54